Tribunal: STF
Processo: Rcl 76194
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por JAIRES MARIA COSTA ARAUJO, JOANA D'ARC DA SILVA BAY, JOANA PEREIRA DE OLIVEIRA e JOSEFA GILZETE ROCHA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial. O acórdão manteve a decisão de primeira instância proferida na fase de liquidação de sentença .



    Os reclamantes alegam que o ato reclamado descumpriu o Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, com repercussão geral reconhecida. A alegação é de que tanto o juízo de primeira instância quanto o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte não observaram os critérios de cálculo da perda remuneratória estabelecidos pelo STF, especificamente quanto à conversão da moeda em percentual e à vedação de compensação com aumentos salariais posteriores.



    Apontam que o juízo de primeira instância utilizou metodologia de cálculo incorreta, determinando a apuração da perda em valor nominal, com paridade de 1 URV para 1 Real, enquanto o precedente determina o cálculo em percentual. 



    Os reclamantes requerem, no mérito, que seja cassada a decisão reclamada, a fim de garantir que a apuração do índice da URV se dê em março de 1994, calculado em percentual, sendo vedada a compensação remuneratória, bem como que seja computado o valor do abono pago sob a rubrica 234 aos reclamantes.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o pedido de gratuidade da justiça.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A reclamação constitucional não pode ser conhecida, pois há um óbice processual intransponível: a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. Conforme o artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, é inadmissível a utilização da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, quando ainda não exauridos os meios recursais cabíveis na instância inferior.



    No caso, verifica-se que os reclamantes não interpuseram recurso extraordinário, limitando-se a manejar agravo interno contra a decisão que inadmitiu recurso especial. Dessa forma, sequer se iniciou a fase recursal perante o Supremo Tribunal Federal, evidenciando que a jurisdição da Corte não foi regularmente provocada pelos meios adequados.



    O artigo 988 do CPC tem o propósito de impedir o uso da reclamação como sucedâneo recursal. Para que se cogitasse o cabimento do presente pedido, os reclamantes deveriam ter interposto recurso extraordinário e, caso este fosse inadmitido, manejado agravo em recurso extraordinário. Somente após o julgamento definitivo desse agravo, e se houvesse manifesta violação à tese fixada no Tema 810 da repercussão geral, poder-se-ia cogitar a utilização da reclamação. O que se observa, contudo, é uma tentativa de antecipação da competência do STF, sem que a controvérsia tenha sido integralmente analisada pelas instâncias inferiores.



    Nesse sentido, destaco precedente desta Corte:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta à tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.”



    (Rcl: 32277, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 07/12/2018, Primeira Turma)



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente